Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. Sendo inverossímil a versão da acusada de ter se apossado dos bens da vítima para fazer justiça com as próprias mãos, e havendo elementos de prova suficientes acerca do dolo de subtração dos objetos para si, não há falar em desclassificação do crime de furto (art. 155 do CP) para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).
3. A confiança não é um vínculo automaticamente estabelecido entre duas pessoas, mas sim construído, com o tempo, a partir de uma relação entre elas. Dessa forma, o simples fato de o ofendido ter convidado a acusada a ingressar e permanecer em sua residência – não havendo sequer relação prévia entre ambos – não pressupõe a existência de confiança entre eles, devendo ser afastada a qualificadora do inciso II do § 4o do art. 155 do CP e reconhecida a configuração do furto simples (art. 155, caput, do CP).
4. Havendo inúmeras provas de o acusado ter recebido e conduzido coisa obtida por meio de crime, não há falar em insuficiência de provas do crime de receptação. 4.1. Por outro lado, as circunstâncias do recebimento e a palavra da corré permitem a conclusão de que o acusado não sabia, mas deveria presumir, que o bem tinha origem ilícita, sendo cabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP).
5. Existindo prova de parte do prejuízo suportado pela vítima, a reparação mínima por danos materiais deve ser reduzida, mas não afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.